Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718813-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERAL EMBARGADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS D E S P A C H O Intime-se a Federação Nacional dos Policiais Federais para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Delegados de Policia Federal (id 31973438), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator